Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727868-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 7384995, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 74234895), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, em razão do conteúdo decisório da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição; que houve determinação na origem de cálculo com base na ficha financeira de cada servidor e não por paradigma; que o Distrito Federal não apresentou os documentos. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento e provimento do recurso. Contrarrazões no ID 75551603. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a omissão alegada, já que houve expressa fundamentação sobre a ausência de conteúdo decisório na decisão agravada. Ao afirmar que a decisão causa gravame e que há possibilidade de realização de cálculo por paradigma, a parte embargante se insurge, claramente, contra o mérito da decisão, sem correspondência com uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme registrado no pronunciamento judicial embargado, “não é possível antecipar juízo de valor sobre o laudo futuro da Contadoria Judicial. Se o órgão auxiliar do juízo declarar a impossibilidade de realização dos cálculos por ausência de determinado documento, a questão será submetida às partes (na forma já determinada no despacho impugnado) e objeto de posterior deliberação judicial.” Assim, houve análise da questão mencionada, não havendo omissão a ser sanada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora